Tribunal: TJPA
Processo: 0004181-69.2013.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004181-69.2013.8.14.0019

RECORRENTE: LUCIVANDO DE OLIVEIRA MENDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPU
T, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR

NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. EXCESSIVA INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA.
INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM APROFUNDADA ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO TENDO O MAGISTRADO SOMENTE FIRMADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO

DA IMPRONÚNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA:
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE,
CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP,
NÃO restANDo claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.

caso QUE DEVE SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
LUCIVAN DE OLIVEIRA MENDES
, por membro da Defensoria Pública, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro - homicídio simples.

Relatou a denúncia, ID 16552584,

que no dia 23/06/2013, a vítima, Anderson Ferreira Correa, foi assassinada com tiros desferidos por arma de fogo, evoluindo a óbito em razão das lesões sofridas.

Conforme a denúncia, momentos antes dos fatos, a vítima teve um desentendimento com sua ex-companheira, Josiane Matos Amorim, chegando a agredi-la; que seu irmão, Josivaldo Matos Amorim, interveio em seu favor e desferiu, com um pedaço de pau, um golpe na cabeça da vítima, o que fez com que cessasse a agressão, tendo Josiane afirmado que após a confusão entre ela e seu ex-companheiro, vítima, este ficou transtornado, se apossando de um terçado e ameaçando diversas pessoas, tendo o ora recorrente passado a correr atrás da vítima; que logo em seguida ouviu um disparo de arma de fogo e ao chegar próximo à vítima notou que esta fora atingida por tiro, evoluindo a óbito no local.

Aduziu que, durante as investigações, restou apurado que a vítima era usuária de drogas e devia R$ 50,00 (cinquenta reais) ao recorrente e que este já havia proferido ameaças contra aquela se utilizando, para tanto, de uma arma de fogo.

Que o ora recorrente não foi encontrado para prestar depoimentos, estando, até a apresentação da denúncia, em local incerto e não sabido.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o ora recorrente pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB.

Em ID 16552585, foi recebida a denúncia.

Em ID 16552587, resposta à acusação.

Em ID 16552590, habilitação de assistente da acusação.

Termo de audiência de instrução e julgamento em ID 16552591/92.

Em ID 16552593/94, alegações finais Ministeriais, e, às fls. 09/10 e 01/02 do documento de ID 16552595, alegações finais defensivas.

Em ID 16552595, fls. 04/08, decisão de pronúncia para que o então réu, ora recorrente, seja submetido a julgamento pelo Júri Popular em razão da prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB.

Às fls. 03, do documento de ID 16552599, Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Médico Legal, Laudo nº 39576/2013, confirmando que a morte se deu em razão de hemorragia interna causada por ferimento no coração.

Irresignado, o pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito
,
ID 16552605,
arguindo, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, impronúncia, ou absolvição sumária sob a alegação de que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, própria e de terceiros.

Em contrarrazões, ID 16552608, o representante do Ministério Público pu
gnou pela improcedência do recurso.

O juízo de piso, em manifestação de ID 16552609, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

A Procuradora de Justiça, ID 17112134, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
LUCIVAN DE OLIVEIRA MENDES
, por membro da Defensoria Pública, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro - homicídio simples.

O recurso atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pela qual o conheço e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– EXCESSO DE LINGUAGEM

Alega o recorrente, em sede de preliminar de nulidade processual, ter o magistrado singular incorrido em excesso de linguagem na sentença de pronúncia,

razão pela qual pleiteia

a declaração de nulidade desta, pois, afirma, incidiu em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstancia violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto,
prima facie,
que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, pois na sentença de pronúncia nota-se que o sentenciante não adentrou com profundidade na análise do mérito da demanda, tendo, ao afirmar não vislumbrar nenhuma excludente de ilicitude na ação do ora recorrente, somente justificado as razões pelas quais não promoveu sua absolvição sumária ou impronúncia, como se denota do excerto da decisão, no ponto concernente à fundamentação, que peço vênia para colacionar a seguir,
in verbis
:

“...Com relaço ao pedido arguido pela defesa, de absolver sumariamente o acusado, por entender que houve legítima defesa, no vislumbro nenhuma excludente de ilicitude na aço do acusado, por tudo o que já foi ao norte exposto, o que impede qualquer possibilidade de impronuncia ou absolviço sumária.

Por fim, mister faz-se frisar que a absolviço sumária é deciso emanada quando infere-se do lastro probatório que a excludente resta extreme de qualquer ínfima dúvida, para que haja total respaldo na deciso emanada, pois, caso contrário, usurpar-se-ia a funço Constitucional do Conselho de Sentença de julgar crimes desta natureza.”

Pode-se observar, do excerto da decisão ao norte colacionado, que o magistrado tão somente fundamentou as razões pelas quais indeferiu o pedido de impronúncia, não tendo adentrado no mérito da demanda, mas apenas demonstrado a razão pela qual o pronunciou, não acatando o pleito defensivo de legítima defesa, afirmando, por fim, a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, a qual efetivamente não ocorre
in casu
, e, não restando configurado o excesso, há que ser mantida a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve incólume a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88
” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA - MANUTENÇÃO. -
Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10352200002108001 Januária, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

Assim, por reconhecer que o magistrado singular não cometeu excesso de linguagem, tendo apenas demonstrado as razões de seu convencimento em razão da ausência de elementos aptos a configurar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa e a presença de indícios de autoria, assim como prova da materialidade, elementos suficientes à pronúncia do recorrente,
rejeito a preliminar
de nulidade.

MÉRITO
–
Absolvição Sumária

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária

prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à materialidade, no Laudo Necroscópico, que comprovou a morte da vítima por hemorragia interna, ocorrida em razão de lesão no coração, sendo esta causada por projétil de arma de fogo, bem como por elementos outros que apontaram o ora recorrente como autor do disparo fatal, assim como dos demais observados no corpo da vítima.

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que levaram a vítima à morte, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a excludente da legítima defesa, restando claro que o recorrente atirou não uma única vez contra a vítima, pois, como atestado no laudo necroscópico, foi ela atingida por um tiro na lateral externa da coxa direita e no antebraço direito, ou seja, não há evidência de que agiu o ora recorrente para se defender ou a terceiro, pois se assim fosse, teria tão somente feito um disparo, sem buscar atingir região vital, não se observando, portanto, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ressalto, por oportuno, que a legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente), e, ainda que presentes tais pressupostos, a reação há que ser tão somente para conter a suposta agressão, razão pela qual não pode ser tão gravosa a causar um dano tão grande como a morte do suposto agressor, pois, por certo, há que se considerar a proporcionalidade da conduta e esta, como cediço, além de ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros, o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

No sentido de não configuração, à primeira vista, da excludente de ilicitude foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“Da análise dos autos, não há como ser reconhecida a excludente de ilicitude, eis que o conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência e inadiabilidade da conduta do acusado, porquanto, há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Como se vê, portanto, há suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, não havendo que se falar em absolvição, posto que há prova nos autos acerca da materialidade; assim como há indícios mínimos de autoria; afastando assim, a aplicação do art. 415 do CPP.”

Importante ressaltar que, apesar das alegações do recorrente, não há qualquer prova de que tenha agido em legítima defesa, sendo tal desprovida de lastro probatório, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça, havendo, portanto, dúvida acerca de tal ocorrência que há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente por haver relato nos autos de que apesar de ter sido agredido pela vítima, esta correu ao ver que o recorrente estava armado, tendo este partido em sua captura atirando, dando um tiro em seu peito após a vítima já estar caída.

Para que seja reconhecida a legítima defesa neste momento processual, faz-se necessária prova cabal e irretorquível de que o recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão com os meios necessários, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, em uma primeira análise, incabível se mostra o reconhecimento da excludente de ilicitude requerida, que deverá ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, tendo o magistrado
a quo
escorreitamente decidido ao proferir a decisão de pronúncia já que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, se mostrando imperioso consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
, pois as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, e tal decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas, pois, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, como nos orienta
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural,
não
havendo como ser dado, portanto,
provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/02/2024